Tribunal: TJMT
Processo: 1012263-35.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012263-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012263-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA -
RECURSO PROVIDO.

Conforme art. 49, caput e §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos
por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio
. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, visto que
a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa
(REsp 1758746/GO).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012263-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012263-35.2021.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1000614-95.2019.8.11.0080, determinou a liberação de valores retidos pelo agravante (R$ 253.165,86), desde janeiro/2020 das contas bancárias da empresa recuperanda em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Este alega que recorreu da decisão de id nº 28043838 no Agravo de Instrumento nº 1000997-85.2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido para determinar a restituição do montante debitado da conta-corrente da agravada entre 23/09/2019 e 29/11/2019.

Sustenta que cumpriu essa ordem e depositou em juízo R$ 37.282,16, valores posteriormente levantados pela recuperanda sem que deles discordasse.

Afirma que seu crédito apesar de extraconcursal, pois garantido por cláusula de alienação fiduciária, foi inserido indevidamente na classe de credores quirografários, o que foi objeto de Impugnação, ainda não decidida pelo juízo a quo.

Pugna pela condenação da agravada em litigância de má-fé, por ter levado o juízo a erro “
ao discutir a natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário, ocultar que as mesmas possuem cessão fiduciária de recebíveis, bem como rediscutir matéria já julgada e passada em julgado, e apontar maliciosamente que o banco incorre em crime falimentar”.

Contraminuta apresentada (
id n. 97182989
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n. 101056971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012263-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que “determinou a liberação de valores retidos pelo agravante (R$ 253.165,86), desde janeiro/2020 das contas bancárias da empresa recuperanda em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00”.

No primeiro grau ao postular a devolução dessas quantias, a agravada anexou extratos da conta nº 2122687 (id nº 59751691 - Pág. 1), que
aparentemente
não está listada nas CCBs nº 22818 e 2122810 como conta vinculada apta ao desconto da trava bancária. Por isso, a agravante foi intimada a falar sobre tal arguição.

O Banco explicou que
“a conta juntada pelo Agravado em ID 59751691 não se trata de uma conta vinculada e sim da conta corrente. É importante esclarecer que a conta vinculada é destinada exclusivamente ao recebimento de créditos de recebíveis alienados fiduciariamente e objeto da trava bancária, os quais são garantia da instituição credora e a conta corrente é a destinada às liquidações financeiras. Pondera Ínclito Relator, diferentemente do alegado pela parte Agravada, que o número da conta corrente utilizada para tal finalidade consta expressamente no preâmbulo de cada uma das Cédulas de crédito bancário ao lado das contas vinculadas”

Em reposta, a agravada indicou que o Banco não de desincumbiu de demonstrar correta e minuciosamente: o valor originário do contrato, o saldo devedor e o valor amortizado. Ao final postulou para que fosse realizado um encontro de contas entre os valores já amortizados, devolução das quantias debitadas a maior, comprovação do valor originário do contrato, saldo devedor e quantias quitadas.

Ocorre que tais matérias ultrapassam o limite da competência do juízo recuperacional, devendo a agravada demandar Ação própria a fim de revisar o contrato.

Com isso, passo à análise da validade da trava bancária.

As partes firmaram as Cédulas de Crédito Bancário nº 22818 e 2122810, ambas com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (id nº 93910499 - Pág. 49 a 69) das seguintes garantias:

Nas duas CCBs, de fato consta o número da conta vinculada e da respectiva conta corrente (2122687). Logo, de fato a agravante demonstrou que ela está relacionada nos contratos como apta ao desconto das cessões fiduciárias. Confira-se:

Conforme art. 49, caput e §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por
alienação fiduciária, arrendamento mercantil,

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
como neste caso. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.

Todavia, antes de se aferir essa indispensabilidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois no final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

As premissas conceituais de bem de capital foram satisfatoriamente esclarecidas recentemente pela Terceira Turma do STJ no Resp n. 1.758.746 – GO, do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Confira-se parte desse julgado:

De plano, assinala-se que, em interpretação à extensão do art. 49, § 3º da LRF, encontra-se absolutamente sedimentada no âmbito das Turmas que compõem esta Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, como de títulos de credito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Tal regramento é atenuado apenas e tão somente em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, caso em que não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com a parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio soerguimento financeiro.

De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado fiduciariamente, não puder ser classificado como “bem de capital”, ao Juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da posse da recuperanda, inclusive durante o stay period. O dispositivo legal em referência é expresso nesse sentido. (...)
. Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.
Como se vê, a caracterização do bem, dado em garantia fiduciária, como “bem de capital”, constitui questão pressuposta ao subsequente juízo de essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda.

(...) .
Extrai-se de seu teor que o bem, para se caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
A partir de tais constatações, para efeito de conceituação, perfilho integralmente a compreensão externada pela Ministra Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento do CC 153.473/PR, com base em autorizada doutrina e em precedentes destacados do STJ (nos quais, pontualmente, se reconheceu estar-se diante de determinado bem de capital), de que
"bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, se encontre em sua posse.

Cabe então verificar se a cessão fiduciária de recebíveis enquadra-se como bem de capital.

Nesse tipo de contratação, o devedor cede seus recebíveis à instituição bancária como garantia ao mútuo, e ela poderá reter o crédito ou receber o pagamento diretamente do terceiro, que é o devedor da recuperanda. Assim, como esse crédito nem sequer se encontra na posse da empresa, não preenche o primeiro requisito, de bem de capital.

E, por não estar na sua posse, não se pode dizer que seja utilizado materialmente no seu processo produtivo, pois conceitua-se como incorpóreo e fungível, o que inviabiliza plenamente denominá-lo como sendo de capital. Somado a isso, ao término do
stay period
deverá ser restituído ao credor fiduciário, o que se revela temerário, pela própria fungibilidade.

Assim, por não se inserir como bem de capital, não é válido ao juízo recuperacional vedar ao credor fiduciário a utilização da trava bancária como forma de receber a cessão dos créditos. Desse modo, a decisão nesse ponto deverá ser reformada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O relator está autorizado a decidir singularmente o recurso (arts. 932 do CPC/2015 e 557 do CPC/1973). Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em agravo interno.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem de capital a que se refere a parte final do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontra em sua posse.

4. Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1680456/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DIREITO SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS.TRAVA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. REGISTRO DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005)" (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017).

2. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" (REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1529314/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Ademais, esse tema já havia sido tratado no âmbito desta Recuperação Judicial no Agravo de Instrumento nº
1000997-85.2020.8.11.0000 com relação à CCB nº
22818.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para restabelecer a trava bancária e viabilizar a retenção pela instituição financeira da garantia fiduciária de recebíveis, prevista nas CCBs n.

22818 e 2122810
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021